Tribunal: TJMT
Processo: 1007745-26.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007745-26.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KENIA CRISTINA ALVES NASCIMENTO - CPF: 059.920.336-61 (ADVOGADO), NACIONAL IMOVEIS - ADMINISTRACAO E VENDA DE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.940.071/0001-74 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (EMBARGANTE), ARMANDO NASCIMENTO - CPF: 048.365.531-72 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 630.242.681-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – ASTREINTES - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INOVAÇÃO RECURSAL - PREQUESTIONAMENTO FICTO - EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para determinar a suspensão da exigibilidade de débitos supostamente fraudulentos, bem como a abstenção ou baixa de registros restritivos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00. O embargante alegou omissão quanto à necessidade de redução das astreintes e à fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, requerendo efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada excessividade da multa cominatória e sobre a necessidade de dilação do prazo para cumprimento da obrigação; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada no julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito ou de manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4 - O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, reconhecendo os requisitos da tutela de urgência e fixando as medidas necessárias ao cumprimento da decisão judicial.

5 - A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se compatível com a natureza da obrigação imposta, com a capacidade econômica da instituição financeira e com a finalidade coercitiva das astreintes.

6 - O embargante não demonstra concretamente qualquer excesso ou desproporcionalidade que justifique a revisão da multa nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

7 - A alegação de necessidade de dilação de prazo não evidencia omissão do julgado, pois não há demonstração de impossibilidade técnica ou operacional para o cumprimento das determinações impostas.

8 - As providências de suspensão da exigibilidade dos débitos e de retirada ou abstenção de registros restritivos inserem-se na esfera de controle da própria instituição financeira, dispensando prazo diverso do decorrente da ordem judicial.

9 - O pedido de ampliação do prazo para cumprimento da obrigação configura inovação recursal, por não ter sido suscitado no momento processual oportuno.

10 – O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, de modo que a simples oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de matéria já decidida.

2.

A mera discordância da parte quanto ao valor das astreintes não caracteriza omissão do julgado.

3.

A revisão da multa cominatória exige demonstração concreta de excesso ou desproporcionalidade.

4.

A alegação de necessidade de prazo maior para cumprimento da obrigação, quando não suscitada oportunamente, configura inovação recursal.

5.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto dos dispositivos suscitados em embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa
NACIONAL IMÓVEIS – ADMINISTRAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS LTDA – ME.

O acórdão embargado, ao confirmar a liminar recursal, determinou a suspensão da exigibilidade de débitos supostamente fraudulentos e a abstenção/baixa de negativações, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões (id. 372792383), o banco embargante sustenta, em síntese, que o julgado padece de omissão (art. 1.022, II, do CPC).

Afirma que esta Câmara não teria se manifestado sobre a necessidade de redução do valor das astreintes, por considerá-lo excessivo, e sobre a fixação/dilação de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação, compatível com a sua realidade operacional.

Pede o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos modificativos, para que sejam sanadas as omissões apontadas e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento do art. 537, §1º, do CPC.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição integral do recurso.

Argumenta que não há qualquer vício a ser sanado, tratando-se de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Destaca, ainda, que o pedido de dilação de prazo constitui inovação recursal, pois não foi arguido no momento oportuno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, a promover a rediscussão do mérito da causa ou a manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NOS EDCL NO ARESP 1824718 MA 2021/0016610-1, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/03/2022).

Analisando as razões dos embargantes, concluo que a pretensão não merece acolhida.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia submetida à apreciação desta Câmara, concluindo pela presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e determinando a suspensão da exigibilidade dos débitos discutidos, a abstenção ou baixa de eventual negativação e a incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial.

A irresignação do embargante decorre, em verdade, do fato de que o acórdão não acolheu a tese por ele defendida, circunstância que não configura omissão apta a justificar a oposição de embargos declaratórios.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa nem para manifestar mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No tocante à alegada necessidade de redução das astreintes, observa-se que o acórdão fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), patamar que se mostra compatível com a natureza da obrigação imposta, com a capacidade econômica da instituição financeira e com a finalidade coercitiva da medida.

Além disso, inexiste qualquer demonstração concreta de excesso ou desproporcionalidade apta a autorizar a incidência do art. 537, § 1º, do CPC.

A simples discordância da parte quanto ao valor arbitrado não caracteriza omissão do julgado.

Também não procede a alegação de ausência de manifestação quanto à dilação do prazo para cumprimento da obrigação.

Primeiro, porque o embargante não demonstrou qualquer impossibilidade técnica ou operacional concreta para cumprimento da ordem judicial.

Segundo, porque as providências determinadas, suspensão da exigibilidade dos débitos e abstenção ou baixa de registros restritivos, constituem medidas inseridas na esfera de controle da própria instituição financeira, não se evidenciando a necessidade de prazo diverso daquele implicitamente decorrente da determinação judicial.

De igual modo, a pretensão do embargante esbarra em outro óbice intransponível: a inovação recursal.

Conforme bem apontado pela embargada em suas contrarrazões, a questão relativa à necessidade de um prazo maior para o cumprimento da obrigação não foi levantada pelo banco no momento processual oportuno, qual seja, nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Por fim
, quanto ao pedido de prequestionamento, é cediço que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.025, adotou a teoria do prequestionamento ficto, estabelecendo que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados".

Dessa forma, a simples oposição do presente recurso já é suficiente para atender à exigência do prequestionamento, não sendo necessário o acolhimento dos embargos para tal fim.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo a higidez do acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026